Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020298-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO TEMPORÁRIA - NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL;

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO

E PUBLICIDADE
;

PRERROGATIVA DOS ADVOGADOS DE ACESSO AOS AUTOS;

ILEGALIDADE DA PRISÃO; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA OU LIBERDADE PROVISÓRIA - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO SINGULAR – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE DETALHADA – ARESTO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -

NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL - DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - ENTENDIMENTO DO STF -

ELEMENTOS DE PROVA MATERIALIZADOS - DIREITO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - PREMISSA JURISPRUDENNCIAL DO STF - SÚMULA VINCULANTE 14 -

JULGADO DO TJDFT -
ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS

-
DESCONTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
–
IMPERTINÊNCIA - ACÓRDÃO DO TJMG
-
FUNDAMENTOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA - INVESTIGAÇÕES EM CURSO

- INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT

-

REITERAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO DA TEMPORÁRIA NÃO JUSTIFICADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA GARANTIR O ACESSO À DEFESA DO PACIENTE AOS ELEMENTOS DE PROVA MATERIALIZADOS, EM ESPECIAL A REPRESENTAÇÃO E DECISÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, EXCEPCIONANDO-SE OS ATOS PERSECUTÓRIOS QUE SE REFIRAM A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO.

Impõe-se
“o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013).

O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778).

O defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP).

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
(STF, Súmula Vinculante 14)

A autoridade judicial não pode
ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (STF, Rcl 31.213/SP), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção.

“Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão [...] do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.”
(TJDFT, HC 939296)

“O constrangimento ilegal inerente ao acesso dos documentos da investigação criminal não tem condão de, por si só, desconstituir a prisão temporária, sobretudo porque ‘não houve comprovação de qualquer ilegalidade da prisão do Paciente em virtude de abuso de poder no cumprimento de diligências”
(TJMG, HC 1.0000.21.193634-9/000).

A prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como a presença de indícios de participação dos pacientes no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 (STJ, HC no 284.814/MG).

Não se exige, nas prisões temporárias,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

“Diante da presença dos requisitos previstos na Lei no. 7.960/89, quais sejam, a presença de indícios do envolvimento do beneficiário no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais [...], a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC no 138900/2012)

Se o paciente registra condenação por roubo e responde ação penal por organização criminosa, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal 43
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020298-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE GOMES DE ALMEIDA E OUTRA

PACIENTE(S):

HEVERTON LUAN ALVES CORREA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HEVERTON LUAN ALVES CORREA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1014058-47.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de acesso aos autos de inquérito policial pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam

que: 1)
“com a negativa do acesso aos autos e da informação dos motivos ensejadores da prisão, o juízo singular fere patentemente princípios basilares do Processo Penal, ampla defesa e contraditório, como também o da publicidade”
; 2) constitui prerrogativa dos advogados constituídos terem acesso aos autos; 3) a prisão seria ilegal por
“ausência de conhecimento dos motivos que ensejaram o encarceramento”
; 4) o
“paciente tem o direito de se ver livre e responder em liberdade”
, por ter residência certa, não integrar organização criminosa, possuir família constituída e não oferecer risco à instrução processual.

Requerem o relaxamento da prisão temporária ou a outorga de liberdade provisória (ID

108725971).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Paulo da Cunha para
“determinar ao Juízo singular que viabilize o acesso à Defesa do paciente aos elementos de prova devidamente materializados”
(ID 109068996).

O Juízo singular prestou informações

(ID 110664989).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial conhecimento
“apenas para confirmar a liminar”
, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO PELO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO - SITUAÇÃO DESLINDADA PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA APRECIAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL DO PLEITO LIMINAR. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO FEITO, APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE CONCEDEU ACESSO AOS DOCUMENTOS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 112999038)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de “
deficiência da instrução”
por não ter
“sido anexado qualquer documento comprobatório da ilegalidade do Juízo”
(ID 112999038)
.

Todavia, o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente, consignando que
“o sigilo relativo ao inquérito policial - PJE n. 1009516-83.2021.8.11.0042 - já fora retirado, de modo que lá constam as provas já materializadas”
;
“fora dado conhecimento a defesa do pedido de representação e o decisum deste juízo que decretou a prisão temporária, com o suprimento de informações pertinentes às diligências em
andamento, ID 70248623”
(ID 110664989).

Não bastasse, as assertivas de
ofensa aos princípios da
ampla defesa, contraditório e publicidade, prerrogativa de advogados constituídos de terem acesso aos autos, ilegalidade da prisão e direto à liberdade processual recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos da decisão impugnada afetam diretamente a liberdade do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O corpo da vítima Pedro Paulo Pereira da Silva foi encontrado parcialmente carbonizado, no dia 15.4.2021, no bairro Jardim Humaitá, de modo que a a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital instaurou procedimento investigatório para apuração do homicídio (PJE
NU 1009516-83.2021.8.11.0042
).

Em 15.10.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária mediante do paciente com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de analisar a representação da autoridade policial pela prisão temporária dos investigados [...] Heverton Luan Alves Correa, suspeitos pela prática do crime de homicídio qualificado em face da vítima Pedro Paulo Pereira da Silva.

Segundo a autoridade policial, foi instaurado inquérito policial n° 037/2021 para apurar o homicídio de Pedro Paulo Pereira da Silva, cujo corpo foi encontrado em óbito, parcialmente carbonizado, com lesões na cabeça por projéteis de arma de fogo, envolvido por um cobertor, no dia 15.04.2021, período diurno, em uma região do Bairro Jardim Humaitá, nesta cidade. [...]

Que a vítima foi morta numa casa localizada no Bairro Jardim Presidente II, próxima ao miniestádio desta cidade, de onde o corpo foi levado para o ponto de ‘desova’, no Bairro Humaitá, próximo da residência/palco da execução.

Que na madrugada do dia do crime, por volta de 1h00, um vizinho escutou gritos de dor e desespero, vindos da casa onde a vítima foi morta [...].

Que após o crime a casa passou por limpeza e ambos os suspeitos, [...] Heverton Luan Alves Correa não foram mais vistos na região, que, inclusive, é comandada pela facção do Comando Vermelho.

Que no ato de busca e apreensão na casa de Heverton [...] foram encontrados vários sinais de sangue humano presentes numa faca de cabo branco, numa rack móvel , na parede atrás desta rack , outras manchas de sangue humano, do tipo transferidas por contato, na parte superior da porta de acesso à cozinha), produzido por alguém com a mão suja de sangue encostando na porta, podendo ser a vítima ou o agressor; Outras manchas de sangue humano, também do tipo transferidas por contato, em um pedaço de madeira revestido por material plástico, encontrado dentro da churrasqueira, compatível com cabos de vassouras e/ou rodos, parcialmente fragmentados em dois pedaços (figura 22 do laudo), sendo este padrão produzido durante as agressões à vítima; Outras manchas de sangue humano, do tipo spatters, encontradas na parte inferior da porta de acesso à cozinha consignando que tal padrão foi produzido durante a(s) agressão(ões) à vítima; Também se constatou manchas de sangue humano sobre o piso em frente o rack.

Segundo a autoridade policial, segundo a perícia, um ser humano fora lesionado por terceiros com pelo menos um instrumento contundente e/ou cortante e/ou cortocontundente e/ou perfurocortante; que os instrumentos encontrados no local com manchas de sangue humano visíveis (pedaço de pau) e ocultas (faca) indicam como, possivelmente, utilizados no evento criminoso; e que o sangue humano visível no rack, na parede e na porta de entrada à cozinha, aliado ao sangue humano oculto no piso em frente ao rack, estão a indicar possível tentativa de ocultação da prática delitiva ali ocorrida. [...]

A presente investigação trata-se de um homicídio qualificado, praticado em tese, em concurso de pessoas.

Os indícios de autoria e participação constam patentes, conforme relatado, e os documentos que consubstanciam tais indícios estão constantes no respectivo inquérito policial.

Desse modo, as diligências até o momento realizadas demonstram pertinentes à persecução penal e a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.

Feitas essas considerações DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas [...] HEVERTON LUAN ALVES CORREA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2o, da Lei no 8.072/90 [...].”
(Flavio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - https://pje.tjmt.jus.br)

O paciente foi preso no dia 8.11.2021
(PJE
NU 1009516-83.2021.8.11.0042
).

Em 6.12.2021, o juiz da causa prorrogou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias por entender que ela
se “mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais destinadas ao descortinamento da autoria delitiva”
(https://pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

Em decisão liminar (
ID 109068996), foi deferido acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova documentados e ao conteúdo da decisão constritiva, ressalvadas informações sobre diligências em curso, nos seguintes termos:

“Em audiência de apresentação, realizada em 9.11.2021, o
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá indeferiu pedido de acesso aos autos, requerido pela Defesa do paciente, por considerar que “ainda há diligências a serem realizadas”, bem como abriu vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido revogatório (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito).

O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021).

Não obstante, o defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP – Relator: Min. Alexandre de Moraes - 21.7.2021).

[...] Com efeito, a autoridade judicial não pode
ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (Rcl 31.213/SP, Relator: Min. Marco Aurélio - 16.10.2018), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção.

[...] Nesse quadro, impõe-se oportunizar o acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento.

[...]O constrangimento ilegal inerente ao acesso dos documentos da investigação criminal não tem condão de, por si só, desconstituir a prisão temporária, sobretudo porque ‘não houve comprovação de qualquer ilegalidade da prisão do Paciente em virtude de abuso de poder no cumprimento de diligências’ (TJMG - HC 1.0000.21.193634-9/000 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares - 20.10.2021)”

(https://pje.tjmt.jus.br).

Para o caso, foram aplicados a Súmula Vinculante 14 do STF
:

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’

E aresto do e. TJDFT:

‘2. Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão preventiva do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.’ (HC 939296 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 29.5.2016)

Nesse quadro jurídico-processual, inalterada a situação fático processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

No tocante aos fundamentos a prisão temporária, o Juízo singular, ao acolher representação da Autoridade Policial, elegeu a garantia da colheita de provas do inquérito como pressuposto para a decretação/prorrogação da custódia temporária do paciente, ao considerar que ela se apresenta imprescindível para “
a viabilização das diligências finais”
necessárias para esclarecer as circunstâncias relativas homicídio de Pedro Paulo Pereira da Silva.

Com efeito, a prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como a presença de sérios indícios de participação do paciente no delito em apuração, nos moldes do preconizado no art. 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/1989 (STJ, HC no 284.814/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellize - 23.4.2014).

Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Diante da presença dos requisitos previstos na Lei no. 7.960/89, quais sejam, a presença de indícios do envolvimento do beneficiário no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais [...], a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.”
(HC no 138900/2012)

Assim sendo, os indicativos de envolvimento do paciente no fato criminoso e
a necessidade de conclusão das investigações justificam a prisão temporária.

Por fim, verifica-se que o paciente registra condenação por roubo e responde ação penal por organização criminosa (SIAP, Códigos 367836 e 540068/Cuiabá), de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, nos termos do Enunciado Criminal 43 deste Tribunal.

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Estando o decreto de prisão temporária devidamente fundamentada demonstrando efetiva necessidade da custódia do paciente [...] as supostas condições pessoais favoráveis do beneficiário não impedem a sua segregação temporária.”
(HC no 36761/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem garantir
“o acesso à Defesa do paciente aos elementos de prova devidamente materializados, em especial a representação e decisão de prisão temporária, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em andamento
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021